Tribunal: TJSP
Processo: 1046696-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - Decreto, por sua vez, baseado na Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que adotou a área integral do terreno para o cálculo do preço de

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - Decreto, por sua vez, baseado na Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que adotou a área integral do terreno para o cálculo do preço de licenciamento, resultando em elevação abusiva do valor – Base de cálculo que deveria considerar apenas a área ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora, conforme critério anterior estabelecido pelo Decreto 8.468/76 – Liminar deferida para determinar que se considere como 'área integral da fonte de poluição' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme critério anterior – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1046696-54.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB -
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado AUTO POSTO PLATINUM ITUVERAVA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046696-54.2019.8.26.0053 -Voto no 28753 - lufe
2
Voto no 28753
Apelação Cível no 1046696-54.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo 15a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Cetesb - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
Apelado: Auto Posto Platinum Ituverava Ltda
Juiz 1a Inst.: Dr. Enio José Hauffe
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO
AMBIENTE

APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA Impetração contra ato do Diretor da CETESB,
que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17
para o cálculo do preço do licenciamento ambiental

ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - Decreto, por sua vez,
baseado na Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que
adotou a área integral do terreno para o cálculo do preço de
licenciamento, resultando em elevação abusiva do valor Base de
cálculo que deveria considerar apenas a área ocupada pelo
empreendimento ou atividade poluidora, conforme critério anterior
estabelecido pelo Decreto 8.468/76
Liminar deferida para
determinar que se considere como 'área integral da fonte de
poluição' apenas a área interna e externa ocupada pelo
empreendimento ou atividade, conforme critério anterior

RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO - CETESB contra
respeitável sentença de fls. 255/257 que, nos autos do mandado de segurança
impetrado por AUTO POSTO PLATINUM ITUVERAVA LTDA, concedeu a
ordem para aplicar as disposições do Decreto no 62.973, de 28/11/2017 no
cálculo da taxa de licenciamento ambiental.
Irresignada, apela a ré (fls. 263/301), pugnando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046696-54.2019.8.26.0053 -Voto no 28753 - lufe
3
pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: ilegitimidade passiva, pois
não promulgou o Decreto impugnado; não cabimento de mandado de segurança
contra lei em tese; legalidade da metodologia de cálculo dos preços de análise
de licenciamento ambiental implantada pelo Decreto 62.973/2017.
Recurso processado, com contrarrazões (fls.
307/312).
Parecer da PGJ pelo não provimento do recurso
(fls. 323/326).
É o relatório, passo ao voto.
De início, afasto a alegação de ilegitimidade
passiva da CETESB, pois é este o órgão que efetuou o cálculo da taxa de
licenciamento ambiental cobrada da autora e para o qual o valor deve ser pago,
conforme se vê do próprio boleto emitido.
No mérito, a impetrante ajuizou mandado de
segurança contra ato do Diretor Presidente da CETESB, que aplicou o Decreto
62.973/2017 na elaboração do cálculo da taxa de licenciamento ambiental da
atividade a ser realizada pela empresa, destinada à renovação da licença de
operação (fls. 39/51), resultando no valor de R$9.463,50 (fls. 52). Argumenta a
recorrente que o valor é exorbitante se comparado com taxas calculadas a partir
dos critérios anteriores, estabelecidos pela Lei Estadual no
997/76,
regulamentada pelos Decretos Estaduais no 8.468/79 e no 47.397/02.
Isso porque o Decreto 62.973/2017, ao
reproduzir a Decisão de Diretoria 315/2015/C, da Cetesb, teria alterado a
definição da "área integral da fonte de poluição" da base de cálculo do preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046696-54.2019.8.26.0053 -Voto no 28753 - lufe
4
do licenciamento ambiental, para nela incluir a área total do imóvel poluidor, em
lugar de considerar, apenas, a área construída ou ocupada pela atividade a ser
licenciada.
Com razão a impetrante.
A Lei Estadual 997/1976 dispõe sobre o controle
da poluição do meio ambiente no Estado, estabelecendo, em seu artigo 5°, a
necessidade de prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição do
meio-ambiente, para a instalação, construção, operação ou funcionamento de fontes
de poluição está definida, no §1°, como “qualquer atividade, sistema, processo,
operação, maquinário, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental através da
emissão de poluentes”.
O
Decreto
Estadual
8.468/76,
que
regulamentou a LE no 997/76, dispõe que:
Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas
as obras, atividades, instalações, empreendimentos, processos, dispositivos,
móveis ou imóveis, ou meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem
ou possa causar poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para efeito da
aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os veículos
automotores, embarcações e assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as
demais.
O Decreto 8.468/76, na sua redação original,
determinava que se considerasse, na cobrança das licenças ambientais, a “área
integral da fonte de poluição”, assim definida no artigo 74, parágrafo único
verbis:
1) a área total construída, mais a área ao ar livre
ocupada para armazenamento de materiais e para operações e processamentos
industriais, quando se tratar de fontes de poluição constantes dos incisos I, II, III, V,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046696-54.2019.8.26.0053 -Voto no 28753 - lufe
5
VI e IX do artigo 57;
2) área do terreno ou local a ser ocupado por
incinerador ou por outro dispositivo de queima de lixo e de materiais ou resíduos,
sólidos, líquidos ou gasosos.
O Decreto no 47.397/02 deu nova redação ao
Título V (Das licenças) do Decreto 8.468/76, alterando, nos artigos 72 e
seguintes, a forma de cálculo do preço para expedição das licenças. O Decreto
manteve a “área integral da fonte de poluição” como um dos fatores para o
cálculo do preço para expedição de licenças, no entanto, deixou de defini-la, tal
como fazia o artigo 74, parágrafo único, do texto original, acima citado.
Diante da lacuna, a CETESB, órgão responsável
pelo licenciamento ambiental no Estado, continuou utilizando a definição da
redação anterior do Decreto, até a Decisão de Diretoria no 315/2015/C, da
CETESB, que deu nova definição à “área integral” para cálculo do preço de
licenciamento, assim dispondo:
Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que se
refere o art. 73-C do Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado pelo Decreto
Estadual no 8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou
atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e ou
inferiores, excetuadas as seguintes:
I. áreas ocupadas com florestas ou outra forma de
vegetação nativa;
II. a área ocupada por outros empreendimentos
presentes na área total do terreno;
III.
as
áreas
ocupadas
por
empreendimentos
agrosilvopastoris que não estejam diretamente ligados à atividade licenciada.
Art. 2o - O preço máximo a ser cobrado será limitado a
5.000 UFESP.
Posteriormente, o Decreto Estadual 62.973/17
alterou a redação do art. 73-C, §2o, da Lei Estadual 997/76, que passou a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046696-54.2019.8.26.0053 -Voto no 28753 - lufe
6
idêntica à Decisão de Diretoria acima citada.
A nova definição da "área integral de fonte de
poluição" é imprecisa e permite que o órgão ambiental passe a incluir, nela, a
área total do imóvel onde se dará a atividade objeto do licenciamento, e não,
apenas, a área de construção ou de terreno ocupada pelo empreendimento ou
atividade poluidora critério anterior adotado pela Cetesb.
Esse aumento no fator de cálculo do preço do
licenciamento gerou o valor exorbitante exigido da impetrante - o que não se
mostra razoável, pois inclui, no cálculo, área desvinculada do empreendimento
que se quer licenciar.
Precedentes desta Corte já consideraram ilegal e
abusiva a aplicação da Decisão de Diretoria no 315/2015/C da CETESB e
estenderam tal interpretação ao Decreto Estadual 62.973/17, que reproduz o
texto de tal Decisão, entendo cabível a concessão da segurança em tais
hipóteses, já que se trata de insurgência contra norma legal de efeitos concretos.
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. Licenciamento ambiental.
LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17. Preço. Base de
cálculo.
O DE no 62.973/17 limitou-se a definir o conceito de "área
integral" para cálculo do preço de licenciamento; mas ao fazê-lo incluiu
na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo
empreendimento, mas a área toda, levando em algumas hipóteses a uma
irreal elevação do preço do licenciamento. A diferença assume
importância nos empreendimentos situados em área rural ou em área
urbana de maior dimensão; e, ao menos numa análise superficial, em
sede liminar, foge à razoabilidade que se considere no cálculo do preço
do licenciamento área desvinculada do empreendimento que se quer
licenciar.
Liminar indeferida. Agravo provido para determinar que se
considere como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada
pelo empreendimento ou atividade, segundo o sistema anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046696-54.2019.8.26.0053 -Voto no 28753 - lufe
7
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2066204-65.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/05/2018; Data de Registro: 11/05/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE

CONTROLE DE POLUIÇÃO - RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA - DEFINIÇÃO DE "ÁREA
INTEGRAL DE FONTE DE POLUIÇÃO" ALTERADA POR DECISÃO DA
DIRETORIA DA CETESB N.o 315/2015/C - INADMISSIBILIDADE - OFENSA
A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
COMPROVAÇÃO
SEGURANÇA
CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA APELO NÃO PROVIDO. Tendo em
vista que a Lei Estadual no 997/76, regulamentada pelos Decretos
Estaduais no 8.468/79 e no 47.397/02, definiu a base de cálculo do preço
para expedição de licença ambiental em controle de poluição, referindo-
se à "área integral de fonte de poluição" como sendo apenas a área
construída ou do terreno ocupada pelo empreendimento ou atividade
poluidora, e não a área total do empreendimento, como determinou a
Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C, a qual ampliou
indevidamente a definição legal da referida base de cálculo, restam
demonstrados a ofensa a direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso
de poder por parte da autoridade, sendo que era de rigor, portanto, a
concessão
da
ordem.
Sentença
mantida.
(TJSP; Apelação
1012151-26.2017.8.26.0053; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a
Câmara
Reservada
ao
Meio
Ambiente;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018)
APELAÇÃO.
Licenciamento
ambiental.
'Preço
de
análise'. Base de cálculo. Decisão da Diretoria da CETESB n.o 315/2015/C.
Questão afeta à disciplina por norma estadual. Critério de cálculo criado
por ato administrativo que considera o conceito de "área integral" assim
considerada não apenas como a área ocupada pelo empreendimento ou
atividade, mas também, a área total. Risco de elevação desproporcional
dos preços do licenciamento em questão. Preço fixado em decreto. Para
restringir o amplo grau de liberdade de conformação normativa da
administração, pouco compatível com um Estado de direito democrático,
observa-se: (l) a reserva de lei (= reserva constitucional de lei = reserva
horizontal de lei = reserva formal de lei) através da qual a Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046696-54.2019.8.26.0053 -Voto no 28753 - lufe
8
reserva à lei a regulamentação de certas matérias; (2) congelamento do
grau hierárquico, dado que, de acordo com este princípio, regulada por
lei uma determinada matéria, o grau hierárquico da mesma fica
congelado e só uma outra lei poderá incidir sobre o mesmo objecto; (3)
precedência da lei ou primariedade da lei (= reserva vertical de lei), pois
não existe exercício de poder regulamentar sem fundamento numa lei
prévia anterior. Lição válida em nosso ordenamento. Matéria afeta a
decreto decorrente de lei; somente por outro decreto poderá ser alterada.
Critério da CETESB que não deve subsistir. Decreto de procedência da
ação
mantido.
Recurso
não
provido.
(TJSP; Apelação
1046745-03.2016.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017)
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator